Tribunal: STF
Processo: HC 218991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.8.2022 por Telbas Kleber Mantovani Junior, advogado, em benefício de Paulo Nacaratto Thiago e Karina Della Rovere.



    2. Na petição, o impetrante não aponta o ato coator do Superior Tribunal de Justiça. Limita-se no caso a alegar excesso de prazo da prisão dos pacientes, afirmando-se que o juízo de origem estaria cometendo abuso de autoridade e que o delito de lavagem de dinheiro a eles imputado seria crime impossível, pois seriam pessoas em situação de rua, “abaixo infinitamente da linha da pobreza”, e não teriam condições de praticar o crime que lhes é atribuído.



    Pede “reitera-se a concessão da liminar” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A confusa petição revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo outra providência além do arquivamento.



    Descabe adotar providência elucidativa, pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).



    4. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente a decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora